Tribunal: TJES
Processo: 0028827-53.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028827-53.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FREDERICO PAIVA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: TERRENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
FREDERICO PAIVA DE OLIVEIRA
e
BIANCA VITÓRIA HUBER
interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 240/243, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, nos autos da “ação de rescisão contratual c⁄c danos materiais e morais” que movem em desfavor de
TERRENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento das seguintes verbas: “a) à restituição de R$ 114.867,40 (cento e quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); b) à indenização por danos materiais no valor de R$ 46.755,22 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); c) à indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Os recorrentes apresentaram razões de apelação às fls. 262/281, sustentando, em síntese, que a parte requerida deve ser também condenada ao “ressarcimento dos valores despendidos com o mestre de obras e para que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente a contar do desembolso e aplicados juros a partir da citação” (fl. 280).

Considerando que apenas os autores da ação manifestaram irresignação quanto à r. sentença de primeiro grau, a apreciação por esta segunda instância encontra-se limitada ao exame do pleito de restituição do que foi pago ao mestre de obras para edificar no terreno objeto do contrato objeto da presente ação, julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, bem como à fixação do termo inicial para incidência da correção monetária sobre os valores cuja restituição foi determinada.

Sobre o montante pago ao mestre de obras (fl. 134), observa-se que após a identificação da manilha de escoamento de águas pluviais sob o terreno adquirido pelos autores, os serviços contratados para edificação da residência não foram executados, tal como narrado na inicial.

Desse modo, não há amparo para imputar à empreendedora o ressarcimento pelo pagamento de serviços que nunca foram prestados, cabendo aos autores da ação a busca da restituição diretamente junto ao prestador de serviços.

Quanto ao termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os danos materiais reconhecidos pela r. sentença de primeiro grau, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que aplicou a rubrica a partir do ajuizamento da ação.

No caso, merece incidência o teor da Súmula nº 43, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a data do efetivo prejuízo como termo
a quo
para atualização monetária
1
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4º, DA LEI Nº 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, IV E VI, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A pretensão recursal quanto à retirada do nome do recorrente de Cartório de Protesto de Título e do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos carece de interesse recursal, uma vez que está no mesmo sentido do entendimento da Corte local de retirada do nome do recorrente de todos os apontamentos e protestos. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé, a responsabilidade da recorrida Cruz Azul e a eventual inaptidão da via em relação à recorrente Mastercard demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral e material, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Precedentes. 6. Nos termos do Enunciado nº 43 da Súmula do STJ, a correção monetária, em caso de danos materiais, incide desde a data do evento danoso. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.780.866; Proc. 2018/0303994-1; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 29/11/2018; DJE 05/12/2018; Pág. 6546)

Por fim, quanto ao
dies a quo
para a incidência dos juros moratórios, identifica-se que a r. sentença de primeira instância está alinhada com os termos do artigo 405, do Código Civil, que determina a aplicação daquele consectário a partir da citação.

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e
DOU
-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para fixar a data do efetivo desembolso como termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os danos materiais reconhecidos nos itens “a” e “b” do dispositivo da r. sentença de primeiro grau, ou seja: ““a) à restituição de R$ 114.867,40 (cento e quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos); b) à indenização por danos materiais no valor de R$ 46.755,22 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)”.

É como voto.

1
Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERRENO URBANO – CONSTRUÇÃO INVIABILIZADA POR CULPA DA EMPREENDEDORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO EMPREITEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – SERVIÇO NÃO PRESTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sobre o montante pago ao mestre de obras, observa-se que após a identificação da manilha de escoamento de águas pluviais sob o terreno adquirido pelos autores, os serviços contratados para edificação da residência não foram executados, tal como narrado na inicial.

2.
Não há amparo para imputar à empreendedora o ressarcimento pelo pagamento de serviços que nunca foram prestados, cabendo aos autores da ação a busca da restituição diretamente junto ao prestador de serviços.

3.
Quanto ao termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os danos materiais reconhecidos pela r. sentença de primeiro grau, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que aplicou a rubrica a partir do ajuizamento da ação. No caso, merece incidência o teor da Súmula nº 43, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a data do efetivo prejuízo como termo
a quo
para atualização monetária.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto eminente relator.